Tribunal: TJES
Processo: 5001413-35.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001413-35.2024.8.08.0062

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LOURIVAL REINKE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que o consumidor buscou a ligação nova de energia elétrica em imóvel urbano consolidado, bem como reparação por danos decorrentes da recusa.

2. Sentença que reconheceu a ilicitude da negativa, confirmou a tutela de urgência e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve ilegalidade na recusa da concessionária em proceder à ligação nova de energia elétrica diante da documentação apresentada para comprovação da posse; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada comprova a posse legítima do imóvel em área urbana consolidada, sendo desproporcional exigir título de propriedade formal como condição para o fornecimento de serviço essencial.

4. Caracterizada a falha na prestação do serviço diante da negativa injustificada, cabível a indenização por danos morais.

5. O valor fixado na sentença mostra-se acima dos parâmetros usualmente adotados, sendo adequada a sua redução para R$ 3.000,00.

6. Correção monetária e juros de mora devem observar a Taxa Selic desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, a incidir juros pela Selic deduzida do índice de atualização monetária, além da aplicação da Selic-IPCA a partir do arbitramento/redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de ligação nova de energia elétrica em área urbana consolidada é ilegal quando comprovada a posse do imóvel por outros meios idôneos. 2. A indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de fornecimento de energia deve observar os parâmetros jurisprudenciais, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 20/11/2008; STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001413-35.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUDIVAN LEAL DOS SANTOS

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em que o consumidor buscou a ligação nova de energia elétrica em imóvel urbano consolidado, bem como reparação por danos decorrentes da recusa.

2. Sentença que reconheceu a ilicitude da negativa, confirmou a tutela de urgência e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve ilegalidade na recusa da concessionária em proceder à ligação nova de energia elétrica diante da documentação apresentada para comprovação da posse; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada comprova a posse legítima do imóvel em área urbana consolidada, sendo desproporcional exigir título de propriedade formal como condição para o fornecimento de serviço essencial.

4. Caracterizada a falha na prestação do serviço diante da negativa injustificada, cabível a indenização por danos morais.

5. O valor fixado na sentença mostra-se acima dos parâmetros usualmente adotados, sendo adequada a sua redução para R$ 3.000,00.

6. Correção monetária e juros de mora devem observar a Taxa Selic desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, a incidir juros pela Selic deduzida do índice de atualização monetária, além da aplicação da Selic-IPCA a partir do arbitramento/redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de ligação nova de energia elétrica em área urbana consolidada é ilegal quando comprovada a posse do imóvel por outros meios idôneos. 2. A indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de fornecimento de energia deve observar os parâmetros jurisprudenciais, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 20/11/2008; STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001413-35.2024.8.08.0062

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LOURIVAL REINKE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, irresignada com a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
LUDVAN LEAL SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Na origem, o magistrado reconheceu a ilicitude da recusa da concessionária em efetivar a ligação nova de energia elétrica na residência do autor, confirmando a tutela de urgência deferida, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, a concessionária apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade de sua conduta, amparada na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige a comprovação da propriedade ou posse legítima do imóvel para a ligação nova, visando à segurança e à regularidade fundiária;
(ii)
que a documentação apresentada pelo autor seria insuficiente para comprovar a posse regular;
(iii)
a inexistência de danos morais, tratando-se de exercício regular de direito e estrito cumprimento de norma regulamentar; e
(iv)
subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (ID 17366964).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na análise da suposta legalidade da recusa da concessionária em proceder à ligação nova de energia elétrica no imóvel do apelado, sob o argumento de ausência de documentos comprobatórios de propriedade ou locação, bem como na ocorrência de danos morais decorrentes dessa negativa.

Registre-se,
ab initio
, que a energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua (art. 22 do CDC).

No caso em apreço, o autor comprovou exercer a posse do imóvel situado em área urbana consolidada (Bairro Céu Azul, Piúma/ES), apresentando Declaração da Prefeitura Municipal (ID 17366567) e faturas de serviços em seu nome no local (ID 17366570). As provas dos autos, incluindo fotografias (ID 17366569), demonstram que a região já conta com infraestrutura de rede elétrica e que os imóveis vizinhos são atendidos pela concessionária.

A exigência estrita de título de propriedade (escritura) ou contrato formal de locação, em detrimento de outros meios de prova da posse — especialmente em áreas consolidadas e de interesse social —, configura medida desproporcional que obsta o acesso a serviço essencial. A própria Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seus art’s. 67 e seguintes, flexibiliza a documentação em zonas urbanas consolidadas, não podendo a concessionária impor óbices burocráticos excessivos que inviabilizem a moradia digna.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Energia elétrica. Recusa de fornecimento fundada na irregularidade da área em que o imóvel se situa. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Serviço de natureza essencial
.
Negativa que ofende a dignidade da pessoa humana e obstaculiza o exercício do direito à moradia. Existência de infraestrutura no local
. Danos morais caracterizados. Indenização mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor que não comporta redução. Precedentes . Prazo para cumprimento da obrigação de 15 dias que se mostra exíguo, devendo ser concedido o prazo de 60 dias. Inteligência do artigo 88, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10002240520238260263 Itaí, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
POSSE DO IMÓVEL COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL AO SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. A energia elétrica é bem essencial à consecução do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF/1988). Hipótese em que a apelante, por meio de instrumento particular de compra e venda, comprova de maneira satisfatória a posse do imóvel. Havendo comprovação de aquisição do imóvel, ainda que pendente a regularidade registral, não se afigura óbice ao fornecimento de energia elétrica. Art. 27, inciso II, alínea h, da Resolução nº 414/10 da ANEEL, que prevê a
possibilidade de comprovação apenas da posse do imóvel
. Evidenciada a probabilidade do direito invocado, bem assim o perigo de dano na demora do atendimento da solicitação de ligação de energia elétrica no imóvel da parte autora, o deferimento da tutela antecipatória "initio litis" está justificado, uma vez presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00344710320248190000 202400250089, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 27/06/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/06/2024)

Portanto, acertada a sentença ao reconhecer a obrigação da ré em efetivar a ligação, confirmando-se a medida liminar que já havia determinado o fornecimento do serviço.

Prosseguindo, entende-se, tal qual o juízo
a quo
, que a recusa injustificada no fornecimento de serviço essencial, privando o consumidor de energia elétrica em sua residência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

A corroborar referida conclusão, cita-se o seguinte aresto desta E. Corte:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS
. DEMORA EM ESTABELECER SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO LIGAMENTO DA ENERGIA. AUTORA QUE COMPARECEU POR REITERADAS VEZES NA EMPRESA OBJETIVANDO A SOLUÇÃO DA QUESTÃO.
DIREITO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS EXISTENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais.
II. In casu, a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, em Carapina, nas datas de 01.10 .2018, 02.10.2018, 18.10 .2018 e 25.10.2018, não foi informada sobre qual as medidas deveriam ser adotadas pela mesma para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel. III. A Empresa Recorrente, em cada momento que vistoriava o local, apresentava uma justificativa diversa para a ausência de estabelecimento da energia elétrica na residência da Recorrida, conforme se observa da diversas Vistorias de Entrada de Serviço (págs. 37/41), realizadas em 23.10.2018, 24.10.2018 e 05.11.2018, que não solucionaram a questão. IV. Considerando que a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. V. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026258-74.2018.8.08.0048, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Contudo, assiste razão parcial à apelante no que tange à sua irresignação recursal, como se passa a expor.

A indenização por dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atentando-se à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

No caso concreto, a sentença fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Todavia, embora configurado o dano, tal montante mostra-se acima dos parâmetros adotados por este E. Sodalício em situações envolvendo negativa de ligação de energia elétrica, os quais se adota como padrão análogo para o fim de afastar o enriquecimento sem causa. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE - SUCESSÃO COMERCIAL – NÃO COMPROVADA - SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL – MANTIDO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONSUMIDORA DE ENERGIA PROVIDO. 1. Na origem foi ajuizada ação ordinária sob alegação de que após adquirir um imóvel, solicitou a ligação de energia elétrica no local, sendo informada pela ré que “a unidade consumidora nº 160463969 possui débitos em aberto, onde os mesmos devem ser regularizados para solicitação da religação". Após, informar à EDP que os débitos pertencem ao antigo proprietário do imóvel, não podendo ser responsabilizada por tais ônus, permaneceu a negativa da requerida na instalação da energia elétrica, agora sob o argumento de que “existe sucessão comercial no local do atendimento almejado”. 2. O contrato de compra de energia elétrica regulada da empresa autora (fls. 221/241), se enquadra no grupo B de modalidade tarifária (2,3 kv a 25 kv), e, por isso, a distribuidora deve atender gratuitamente à solicitação de ligação do serviço, em consonância com o art. 40 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Há que se considerar a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto no art. 22, do CDC e que, anteriormente à aquisição do imóvel, funcionava no local outra empresa cuja instalação de energia funcionava perfeitamente. Tanto é verdade que as justificativas apresentadas pela concessionária foram de débitos anteriores e sucessão comercial. 4. Desse modo, a responsabilidade pelo custeio da obra supostamente necessária é da concessionária de energia elétrica, ainda que fosse imprescindível a retirada e reinstalação da rede de energia. 5. Há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça já possui o posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica é uma prática abusiva, eis que os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam) . 6. Não há prova nos autos de que houve a sucessão comercial, fato que possibilitaria o condicionamento do fornecimento de energia elétrica a pagamento dos débitos pretéritos, sendo que a mera alegação da concessionária não demonstra o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa consumidora de energia (art. 373, II, do CPC). 7.
Com relação aos danos morais advindo da prática ilegal de recusa no fornecimento de energia elétrica, reputo adequado e razoável a fixação do quantum relativo aos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os casos similares já julgados nesse egrégio Sodalício.
8. No tocante ao dano material da empresa consumidora, verifica-se que fora juntado aos autos o contrato de locação contínuo e duradouro, o qual seria interrompido tão somente pela aquisição do imóvel da presente lide e que permitiria a mudança da empresa para um imóvel próprio . Contudo, em razão do não fornecimento de energia no imóvel adquirido, presumidamente foi impedida de se mudar. 9. Além do contrato de locação, a empresa autora juntou aos autos os recibos de pagamento dos alugueis e que não foram impugnados pela EDP, sendo, portanto, devido o pagamento, até a data do cumprimento da liminar. 10. Recursos conhecidos. Apelo da concessionária de energia não provido. Recurso da empresa consumidora de energia provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021368-38.2020.8.08.0011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 20/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3.
Em relação ao valor da indenização por danos morais fixado na instância primeva R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se encontra de acordo com os parâmetros usualmente aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça a casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170120849, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Assim, considerando as circunstâncias fáticas e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se mais adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor e sancionar a conduta da ré.

Por fim, verifica-se de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, grave equívoco na sentença ao estabelecer incidência de juros de 1% ao mês desde a citação até a sua prolação.

Veja-se que a matéria atinente aos juros restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e,
a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC
, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

De certo que, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem juros desde a citação pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I.
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso.
Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação
.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
.
IV.
Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.
V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Assim, sobre o valor da condenação por danos morais, deve incidir a Taxa Selic desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando os juros passarão a incidir pela Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), conforme dispõe a nova sistemática legal e a Resolução CMN nº 5.171/2024.

Ademais, a partir do presente arbitramento/redução, deverão incidir juros e correção pela Selic-IPCA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) e d
eterminar
que a correção monetária e os juros de mora sobre a condenação observem a Taxa Selic desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/24 e, a partir de então, incida juros pela Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN nº 5.171/2024 e, por fim, a partir do presente arbitramento/redução do valor da condenação, incidam juros e correção pela Selic-IPCA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)